Tribunal: TJMT
Processo: 1007757-50.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1007757-50.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]
Parte(s):

[MARCIO DA SILVA ALMEIDA - CPF: 396.490.241-15 (ADVOGADO), KLAYVER FELIPE SANTANA VIEIRA DE SOUZA - CPF: 062.347.881-14 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MARCIO DA SILVA ALMEIDA - CPF: 396.490.241-15 (IMPETRANTE), KLAYVER FELIPE SANTANA VIEIRA DE SOUZA - CPF: 062.347.881-14 (PACIENTE), MARCIO DA SILVA ALMEIDA - CPF: 396.490.241-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1007757-50.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: MARCIO DA SILVA ALMEIDA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO

EMENTA

HABEAS CORPUS
– RECEPTAÇÃO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA DE OFÍCIO – MANIFESTA ILEGALIDADE – OFENSA AO ART. 311 DO CPP – VIOLAÇÃO À IMPARCIALIDADE DO JUIZ E DO SISTEMA ACUSATÓRIO –
ORDEM CONCEDIDA
, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Com o advento da Lei n. 13.964/2019, denominada “Pacote Anticrime”, a prisão preventiva, assim como as demais medidas cautelares diversas, somente poderão ser decretadas pelo juiz quando houver expresso requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial, não podendo o magistrado agir de ofício em nenhuma oportunidade, nem mesmo para converter a prisão em flagrante em preventiva sem prévia manifestação ministerial neste sentido, sob pena de violação ao sistema acusatório.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1007757-50.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: MARCIO DA SILVA ALMEIDA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
aviado em favor de
Klayver Felipe Santana Vieira de Souza
, preso pela suposta prática do crime de receptação (art. 180 do CP), apontando como autoridade coatora o juízo da Comarca de Porto Espiridião.

Sustenta que
não há fundamentação para a manutenção da custódia processual, pois o juízo limitou-se a fazer ilações vagas sobre a gravidade do delito, sem, contudo, demonstrar a presença dos requisitos legais para a decretação da medida cautelar, ressaltando, ainda, ser possuidor de predicados pessoais favoráveis, razão pela qual caberia a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, prevista no rol do artigo 319 do Código de Processo Penal, notadamente
diante da pandemia de COVID-19­, e da falta de condições da instituição prisional.

A liminar foi indeferida pela Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, em plantão judiciário, e a autoridade indigitada coatora prestou as informações pertinentes.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020